Tribunal: TJMT
Processo: 0001589-86.2014.8.11.0088
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001589-86.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON VANDO DOS SANTOS - CPF: 034.463.261-03 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0001589-86.2014.8.11.0088
–
Aripuanã

Apelante:

Edson Vando dos Santos

Apelada:
Oi Móvel S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

– SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – IDENTIDADE DE DEMANDAS VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0001589-86.2014.8.11.0088
–
Aripuanã

Apelante:

Edson Vando dos Santos

Apelada:
Oi Móvel S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edson Vando dos Santos
em face da r
. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito V
ara Única da Comarca
Aripuanã
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra
Oi Móvel S.A.,
julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da litispendência.

Inconformado, o apelante defende que não se configura a litispendência com relação ao feito n.
1851-70.2013.811.0088, pois se tratam de pessoas jurídicas e valores distintos, pugnando pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 143816661, fls. 1/10), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0001589-86.2014.8.11.0088
–
Aripuanã

Apelante:

Edson Vando dos Santos

Apelada:
Oi Móvel S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Edson Vando dos Santos
manejou
ação declaratória de inexistência de débito
contra
Oi Móvel S.A.
, aduzindo que após obter a negativa de compras no comércio local, foi surpreendido com a existência de um débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela ré, no valor de R$464,35, na data de 02.08.2012.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado reconheceu a litispendência e j
ulgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC (id. 143816655, pag. 46/47).

Inconformado, o apelante defende que não se configura a litispendência com relação ao feito n.
1851-70.2013.811.0088, pois se tratam de pessoas jurídicas e valores distintos, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a sentença merece ser mantida. Explico.

Conforme o disposto no art. 337, §§1º, 2º e 3º, do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Acerca da matéria, o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“7.
Litispendência
. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
(art. 337, §3º, CPC). Considera-se que
uma ação é idêntica à outra quando tem
as mesmas partes
, a
mesma causa de pedir
e o
mesmo pedido
(art. 337, §2º, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433 - negritei)

Nesse passo, para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

No caso em debate, verificou-se a coexistência de duas ações declaratórias de inexistência de débito, em face do mesmo débito. Conforme bem analisou o d. magistrado, o nome da ré diverge daquele contido nos autos 1851-70.2013.811.0088, em decorrência da alteração societária.

E, compulsando os autos, verifica-se dos extratos de negativação que os débitos discutidos nesta e na outra ação, possuem a mesma data de inserção e contrato, divergindo o nome da empresa (em decorrência da alteração societária) e, o valor que por óbvio sofreu atualização em decorrência do tempo transcorrido.

Nesse sentido, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrada ao reconhecer o instituto da litispendência, extinguindo corretamente a ação intentada posteriormente, vejamos:

“
Prefacialmente, chama a atenção a existência de duas demandas declaratórias de inexistência de débito, versando sobre o mesmo tema, objeto, causa de pedir e, partes, nonde o autor já havia, no ano de 2013, ajuizado ação para discutir a ilicitude da negativação do contrato de telefonia materializado no contrato de nº 05095987170338 no valor de R$ 356,61 que tramita nos autos nº 1851-70.2013.811.0088 cód. 53056, sendo a demanda, inclusive, sentenciada na data de 04/09/2020.

Acontece que, agora o autor novamente nestes autos, suscita ter sido pego de surpresa, por uma negativação que já é objeto de demanda judicializada, constando no extrato anexo a exordial o mesmo número de contrato, qual seja, nº 05095987170338, mudando apenas o nome da empresa telefônica, ante a alteração societária da empresa Telemar Norte Leste S/A para a empresa OI S/A, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária juntada a peça defensiva (fls. 44/50).

Neste diapasão, se havia ação anterior, na qual os dois polos processuais dessa demanda discutiam, exatamente, a o mesmo negócio jurídico, óbvio está que, a segunda ação nada mais é do que repetição daquela inicialmente proposta e, portanto, litispendência há e merece ser declarada e reconhecida no caso em concreto
”. (id. 143816655, fls. 46/47)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso
, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de

2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022